Tribunal: STF
Processo: RE 1450886
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS DESDE 15.3.2017, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E OS PROCEDIMENTOS EM CURSO. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ 15.3.2017. COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 9.2.2024, não conheci do agravo nos autos do recurso extraordinário interposto pela União ao fundamento de ausência de interesse recursal (e-doc. 14).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.2.2024, a embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 57).



    Alega que "a d. decisão embargada incorreu em erro material e contradição ao afirmar que a decisão proferida no bojo do Tema 1279 de repercussão geral teria decidido no mesmo sentido do que foi firmado pelo acórdão de origem no presente caso, de modo que não haveria prejuízos à União” (fl. 2, e-doc. 57).



    Sustenta que “o acórdão de origem aplicou inadequadamente a modulação de efeitos definida no bojo do Tema 69 de repercussão geral, pois declarou que o julgado se aplicaria aos pagamentos indevidos realizados após 15.03.2017, quando, na verdade, deveria ter se referido aos fatos geradores ocorridos após tal data, conforme definido no tema 69” (fl. 2, e-doc. 57).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração.



     



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste parcialmente à embargante.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação para expressamente adotar o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
n. 574.706. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 1.040, II, CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO RE 574.706. 1. Os autos foram conclusos em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para averiguar a necessidade de realizar juízo de retratação, com adequação do acórdão que fora proferido pela Turma ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706. 2. A sentença julgou procedente o pedido garantindo à impetrante a exclusão dos valores do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a compensação dos valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado e observando-se a prescrição quinquenal. Esta 3ª Turma, no julgamento anterior, manteve a sentença. 3. Na sessão do dia 13/5/2021, o STF proferiu julgamento nos embargos de declaração no RE 574.706, ‘para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento’. 4. A Corte Suprema decidiu que deve ser aplicada a modulação de efeitos aos processos ajuizados após o julgamento do RE 574.706/PR, ou seja, após a data de 15.03.2017. Ora, o presente processo foi promovido em 2019, de modo que se insere no contexto da aplicação da modulação dos efeitos em destaque. 5. Dessa forma, como a presente ação foi ajuizada no ano de 2019 e não há notícia de qualquer processo administrativo prévio, o acórdão proferido pela 3ª Turma destoa do que foi decidido no paradigma do STF. 6. Adequação do acórdão a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, a fim de dar provimento, em parte, à remessa necessária e à apelação para que a compensação se opere apenas com os valores indevidamente recolhidos após 15/3/2017” (fl. 5, e-doc. 31) 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, este Supremo Tribunal modulou os efeitos do julgado “cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento”(ata de julgamento publicada no DJe de 14.5.2021).



    Na sessão virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023, essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.452.421-RG, Tema 1.279, Relatora a Ministra Rosa Weber, ao reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional e fixar a tese de que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017” (DJe 29.9.2023, grifos nossos).



    6. No presente caso, o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação para adotar a modulação dos efeitos do julgado no Recurso Extraordinário n. 574.706, mas determinou “que a compensação se opere apenas com os valores indevidamente recolhidos após 15/3/2017”.



    Como a tese fixada no Tema 1.279, posterior à publicação do acórdão recorrido, é expressa no sentido de que o pedido de repetição do indébito ou compensação do tributo é viável somente nos casos nos quais o fato gerador do tributo tenha ocorrido até 15.3.2017, é de se acolherem os embargos opostos pela União para assentar que a determinação do Tribunal de origem deve ser compreendida no sentido de que a compensação ocorra somente quanto aos fatos gerados ocorridos após o marco temporal estabelecido por este Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para determinar que a compensação determinada pelo Tribunal de origem ocorra apenas quanto aos fatos gerados ocorridos após 15.3.2017. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora